Tribunal: TJMT
Processo: 1038768-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038768-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANILDO DE PINHO - CPF: 395.843.561-00 (RECORRENTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1704-68 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – BLOQUEIO DE SERVIÇOS – TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE DESBLOQUEIO SOMENTE POR DECISÃO JUDICIAL – TESE DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – REITERAÇÃO DE CONDUTA – ANTERIOR AÇÃO POR FATOS IDÊNTICOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovado pelo banco promovido que notificou previamente o consumidor quanto ao bloqueio de sua conta/cartão a fim de prestar informações e nem que tal conduta decorre de ordem judicial de bloqueio, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

O consumidor que, desmotivadamente, toma ciência do bloqueio ao tentar realizar transações, que são impedidas, tendo que comparecer em agência para solicitar o desbloqueio, configura ato ilícito e sujeita ao pagamento de indenização moral, sobretudo quando se trata de reiteração de conduta, anteriormente apurada em igual ação judicial e que o desbloqueio somente ocorreu por ordem judicial nestes autos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença de improcedência reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “o Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do NCPC, e, não comprovou que não conseguiu realizar algum saque ou a utilização do cartão”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO

pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que “anteriormente ao ajuizamento da presente demanda em desfavor do banco Recorrido, pelos fatos vivenciados em 11/09/2020 onde teve sua conta bloqueada indevidamente, os mesmos fatos haviam ocorrido da mesma forma, no ano de 2019, tendo o Banco Recorrido bloqueado a conta do Recorrente indevidamente e sem qualquer notificação prévia, assim como o fez novamente”.

Alegou que a sentença carece de ser reformada porque ao contrário da fundamentação, comprovou que “o banco Recorrido, no mês de setembro do ano de 2020 novamente realizou o bloqueio em conta do autor ora Recorrente, conforme fez prova mediante acervo fotográfico, impossibilitando-o de realizar qualquer tipo de transação”.

Argumentou que “diferente do que alega o Banco Apelado, o Recorrente conseguia movimentar sua conta normalmente no mês de agosto, sendo que o sinistro ocorrera no mês de Setembro/2020, sem qualquer justificativa ou notificação ao Apelante ora consumidor”.

Ponderou que “somente teve sua conta desbloqueada por ordem judicial neste feito, conforme consta id. 40867867, caso contrário o banco permaneceria em sua conduta completamente arbitrária”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida, ora Recorrida, suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a parte Recorrente o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Insurge-se a parte recorrente contra a sentença, alegando a existência de ato ilícito e existência de dano moral, posto que teve sua conta corrente bloqueada indevidamente e sem prévia notificação.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “o Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do NCPC, e, não comprovou que não conseguiu realizar algum saque ou a utilização do cartão”.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença, pois se mostra contrária à prova dos autos, uma vez que o consumidor comprovou o bloqueio.

Conforme consta dos autos, a parte promovente juntou foto do bloqueio do cartão e conta, na qual constam os dados de sua conta bancária, conforme cópia do cartão de crédito juntada, contendo as seguintes informações “operação ao realizada” e “cartão ou conta bloqueada”.

Comprovou que entrou em contato com a promovida solicitando informações e desbloqueio, fato inclusive confessado, pois em contestação assim se manifestou a promovida:

Assim, fora verificado que o bloqueio mencionado na inicial se trata de bloqueio efetuado na época pela segurança corporativa do Banco Bradesco S.A. Houve um rastreio e identificação dos valores movimentados na conta em questão em 12/08/2020 no valor de 4.000,00 reais, cujo valor havia suspeita na origem da transação. Desta feita, o autor procurou sua agência mas não apresentou nenhuma comprovação da origem do valor. No entanto, logo após a ocorrência o mesmo conseguiu efetuar saques e transferências [...] Ainda, cumpre mencionar que o Requerido na qualidade de administrador da conta do autor apenas praticou atos para sua segurança, sendo tal operação regular em qualquer movimentação que possa levantar alguma suspeita. Destaca-se ainda que o ato da segurança corporativa se da não em razão de suspeitas relativas ao autor, mas sim, na conta origem da transação. Desta feita, a partir de tais analises o banco busca resguardar as contas de seus clientes de eventuais fraudes. No entanto, após a devida análise a conta já fora regularizada e o autor não fora impedido utilizar a mesma e os valores que nela detinha, visto que realizou saques e transferências.

Portanto, ao contrário do decidido, houve prova do bloqueio, fato confessado e há prova de que o debloqueio ocorreu somente após liminar deferida.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não restando comprovado pelo banco promovido que notificou previamente o consumidor quanto ao bloqueio de sua conta/cartão a fim de prestar informações e nem que tal conduta decorre de ordem judicial de bloqueio, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

O consumidor que, desmotivadamente, toma ciência do bloqueio ao tentar realizar transações, que são impedidas, tendo que comparecer em agência para solicitar o desbloqueio, configura ato ilícito e sujeita ao pagamento de indenização moral, sobretudo quando se trata de reiteração de conduta, anteriormente apurada em igual ação judicial e que o desbloqueio somente ocorreu por ordem judicial nestes autos.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para confirmar a liminar deferida e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021